Tribunal: TJSP
Processo: 1007409-10.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Compra e venda de automóvel usado – Alegação de vício oculto no veículo adquirido e inércia da requerida na solução do problema, o que fez com que a requerente tivesse que arcar com custos para reparo do veículo – Pretensão ao ressarcimento do valor gasto no conserto – Sentença de improcedência – RELAÇÃO DE CONSUMO – Aplicação legislação consumerista –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Compra e venda de automóvel usado – Alegação de vício oculto no veículo adquirido e inércia da requerida na solução do problema, o que fez com que a requerente tivesse que arcar com custos para reparo do veículo – Pretensão ao ressarcimento do valor gasto no conserto – Sentença de improcedência – RELAÇÃO DE CONSUMO – Aplicação legislação consumerista – Inversão do ônus da prova que não é automática – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora ou de hipossuficiência do consumidor no caso concreto que desautoriza a inversão probatória tratada no art. 6o do CDC – Distribuição do ônus da prova segundo as regras gerais – Art. 373, I, do CPC – Requerente que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia – Não comprovação da ocorrência do vício – Inexistência, ademais, de elementos que levem a crer que o problema apontado não seja fruto do desgaste natural do bem – Verificação da regularidade e condições do bem que compete ao adquirente – Diligência esperada em momento anterior à concretização da compra – Veículo comprado por preço abaixo do de mercado – Própria consumidora que disse ser conhecedora da necessidade de reparos no carro, tendo ficado surpresa apenas com o valor do conserto do câmbio – Mesmo que o vício fosse oponível à requerida não haveria que se falar em dever de ressarcimento por esta – Necessidade de oportunizar à fornecedora prazo para saneamento do suposto vício antes de requerer a restituição da quantia paga pelo conserto – Não demonstração, pelo consumidor, de que concedeu à ré oportunidade para análise da alegada avaria e consequente realização de reparos – Alternativas do § 1° do art. 18 do CDC que só existem após ter sido oportunizada a substituição da parte viciada – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.